Tribunal: TJBA
Processo: 8053265-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053265-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUPETRO SERVICOS LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

AGRAVADO: ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU S/A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, KAROLINE CRISTINA ATHADEMOS ZAMPANI, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR, JOCILENE TELES BACELAR, TIAGO CORREA DA SILVA, LUIZ RODRIGUES WAMBIER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ASSINATURAS FALSIFICADAS. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REALIZADA. LAUDO INCONCLUSIVO. NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 480, § 1º, DO CPC.
D
ECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
Agravo de Instrumento nº.
8053265-57.2023.8.05.0000
,
no qual figura como
Agravante LUPETRO SERVICOS LTDA – ME

e Agravad
o
ITAU
UNIBANCO
S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a).
Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça